Tribunal: TJSP
Processo: 2079811-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Ação julgada improcedente em 1a Instância – Perda superveniente do interesse recursal – Inteligência do artigo 493 e no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079811-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que são agravantes PAULO
ROGÉRIO
FERREIRA
e
VIVIANE
APARECIDA
FACIROLLI,
é
agravado
PRESIDENTE DO COMITÊ DE PREVENÇÃO E CONTROLE AO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19) DO MUNICÍPIO DE ILHABELA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079811-77.2020.8.26.0000 -Voto no 19562
2
VOTO No 19562
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079811-77.2020.8.26.0000 ILHABELA
AGRAVANTES: PAULO ROGÉRIO FERREIRA E OUTRO
AGRAVADO: PRESIDENTE DO COMITÊ DE PREVENÇÃO E CONTROLE AO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Juiz de 1a Instância: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança Ação julgada
improcedente em 1a Instância Perda superveniente do interesse
recursal Inteligência do artigo 493 e no artigo 932, inciso III do
Código de Processo Civil de 2015 Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar.
Narram os agravantes que, apesar de possuírem imóvel no
município de Ilhabela/SP, foi negado o seu pedido de autorização especial de ingresso na
cidade, realizado no portal eletrônico disponibilizado pela Municipalidade para este fim.
Afirmam que o pedido foi negado sob a justificativa de que “estamos em quarentena!
Recomenda-se que passe esse período em casa” e “negado! Estamos em quarentena!
Decreto no 8.030/2020”. Entendem que referidas justificativas não são suficientes para
motivar o indeferimento do pedido de ingresso no município. Sustentam que o
indeferimento do pedido fere a liberdade de locomoção e o direito de propriedade, pois
estão impedidos de usufruir de seu imóvel no período de quarentena. Ressaltam que, por
seu imóvel estar inabitado, é alvo de invasores, o que não ocorreria caso lá estivessem.
Diante disso, postulam a concessão de medida cautelar recursal para garantir seu acesso
aos limites territoriais do município de Ilhabela/SP a partir do sistema de travessia litorânea
operado pela DERSA (balsa).
Deferida a medida cautelar recursal postulada (f. 51/54 e
74/75), vieram aos autos a contraminuta da Municipalidade (f. 84/101) e o parecer da D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079811-77.2020.8.26.0000 -Voto no 19562
3
Procuradoria de Justiça, que noticiou o julgamento do feito em Primeira Instância (f. 106).
É o relatório.
Dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil de 2015
que:
“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do
mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a
requerimento da parte, no momento de proferir a sentença”.
Observa-se que tal regramento se aplica tanto aos juízes de
primeiro grau quanto ao Tribunal.
No caso vertente, constata-se que foi proferida a sentença de
improcedência, o que esvazia o objeto do presente recurso, pois a decisão final da ação
substitui a decisão agravada.
Verificada, portanto, a existência de decisão judicial vigente,
de rigor o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
Nesse sentido o v. julgado do Colendo STJ que deixou
assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de
interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art.
267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori
Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Nesse sentido são os julgados dessa Colenda Câmara de
Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE
DEFERIU
PARCIALMENTE
A
LIMINAR
-
DENEGADA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU -
PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
(TJSP
11a Câmara de Direito Público
AI no
990.10.092708-6
Rel. Des. Pires de Araújo
j.
26.07.2010)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - R. decisão que
indeferiu tutela antecipada - Sentença prolatada pelo
juízo agravado - Prestação jurisdicional prestada -
Prejudicialidade - Julgamento proferido por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079811-77.2020.8.26.0000 -Voto no 19562
4
monocrática consoante art. 557 do CPC Recurso não
conhecido. (TJSP 11a Câmara de Direito Público AI
no 990.10.000369-0 Rel. Maria Laura de Assis Moura
Tavares j. 10.06.2010)
Diante de todo o exposto, nos termos do exposto no artigo
932, inciso III do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso.
O caso é, assim, de julgar prejudicado o recurso interposto
por Paulo Rogério Ferreira e Outro na ação impetrada contra ato do Presidente do
Comitê de Prevenção e Controle ao Novo Coronavírus (Covid-19) (Processo no
1000464-47.2020.8.26.0247 Vara Única do Foro de Ilhabela, SP).
Resultado do julgamento: prejudicado o recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator